Tribunal: STF
Processo: RE 73646
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-23
Data de publicação: 1972-05-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. INFRUTIFERA ARGÜIÇÃO EM TORNO
DE ATRAÇÃO PELO FORO DO PROCESSO FALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA REGRA DO ART. 223, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUADA INVOCAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO DO APELO DERRADEIRO PARA O SIMPLES
REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279). RECURSO NÃO CONHECIDO.